Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701131-67.2023.8.07.0009 RECORRENTE: DARLAN ROSENILDO DE SOUSA MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO DE DANO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, é necessária a demonstração de que o agente, além de não possuir habilitação, expôs terceiros a perigo concreto de dano. 2. No caso, a materialidade e a autoria foram comprovadas por meio de provas robustas, incluindo o testemunho de policiais e documentos juntados aos autos. 3. A aplicação do princípio da insignificância é incabível quando o perigo de dano à segurança viária é evidente. 4. Considerada a reincidência do apelante, mantém-se o regime semiaberto para cumprimento da pena. Súmula 269 do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, defendendo, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. Afirma que a reincidência do recorrente não é capaz de fundamentar a imposição do regime mais gravoso. Pugna pela aplicação dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Apesar de o réu ter negado a prática do crime em Juízo, as provas constantes nos autos são robustas e suficientes para demonstrar seu envolvimento nos fatos descritos na denúncia, uma vez que, além de não possuir habilitação, trafegou em via pública, gerando risco concreto de dano, afastando, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Tais elementos, devidamente comprovados, evidenciam de forma clara o perigo concreto de dano ocasionado pela conduta do réu à segurança viária. O crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige a existência de perigo concreto, ou seja, a efetiva ocorrência de risco real de dano. No presente caso, o perigo concreto se configura pela condução da motocicleta em zigue-zague em uma avenida de grande movimentação e, no momento da abordagem pelos policiais militares, o próprio réu admitiu não possuir habilitação (Id. 64654235 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: "No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à alegada violação ao artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269/STJ. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Inviável, in casu, a pretensão de fixação do regime inicial aberto, em vista da reincidência do agravante, consoante orientação do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o qual expressamente prescreve que somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes. 2. Nesse contexto, como o Tribunal de Justiça impôs o regime mais gravoso - semiaberto - ao ora agravante em razão de sua reincidência, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.585.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002